Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática de ameaça, violação de domicílio, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato, tudo no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório. Na situação dos autos, mesmo existindo eventual interesse da vítima em isentar o réu da responsabilidade criminal diante da retomada do relacionamento do casal, a vítima, em juízo, ratificou todas as condutas delituosas praticadas pelo réu, o que confere maior credibilidade ao seu depoimento.
3. O valor fixado na sentença a título de danos morais é proporcional e razoável, sobretudo considerando que o réu não praticou só um crime contra a vítima, mas, sim, vários. Além disso, o réu deixou de produzir provas acerca de sua incapacidade financeira para arcar com a indenização fixada (art. 156 do Código de Processo Penal).
4. Recurso parcialmente provido.